Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-02.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-02.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO (OAB:BA22847-A)

EMBARGADA: NÁDILA GRAZIELE DE SANTANA

Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A), ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), PAULO ROBERTO SILVA E SILVA (OAB:BA27875-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A PROFESSORES. RESERVA DE JORNADA EXTRACLASSE. OMISSÃO PARCIAL SANADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento da diferença remuneratória, decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 1/3 de jornada extraclasse, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, por parte de Município que instituiu gratificações de 20% e 15%. O Recorrente alegou contradição e omissão no julgado, especialmente, quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 - STF, ao princípio da legalidade (CF, art. 37, X) e ao item III-E da Apelação, requerendo, também, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, quanto à incidência da jornada extraclasse e das gratificações municipais; estabelecer se houve omissão, no tocante à análise do item III-E da Apelação e à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 - STF e do art. 37, X, da CF; e determinar se é cabível a integração do julgado, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios caracterizam recurso de fundamentação vinculada, admitidos, somente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar Aclaratórios deve decorrer de incongruência lógica entre os elementos da decisão, e não se configura quando os fundamentos e a conclusão são coerentes entre si, como ocorre no caso examinado.

A decisão hostilizada reconheceu, expressamente, que o pagamento de gratificações, inferiores ao mínimo legal de 1/3 da jornada extraclasse, não atende ao disposto na Lei nº 11.738/2008, razão pela qual se impõe o pagamento da diferença remuneratória, o que não constitui criação ou majoração de vantagem, tampouco ofensa à Súmula Vinculante nº 37 - STF.

A omissão alegada, quanto à análise da Súmula Vinculante nº 37 e ao art. 37, X, da CF/1988, foi enfrentada implicitamente, ao se afirmar a obrigatoriedade de cumprimento da norma federal e a inexistência de reajuste remuneratório arbitrário.

No que pertine ao item III-E do Apelo, verificou-se omissão parcial, suprida para esclarecer que a tese ali veiculada – compensação entre gratificação e jornada extraclasse – foi considerada superada, diante da constatação de que os percentuais pagos não atingiram o mínimo legal exigido.

Objetivando o acesso às instâncias superiores, é admitida a integração do julgado, para prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, X; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000553-02.2018.8.05.0183
,

nos quais figura como Embargante
o

MUNICÍPIO DE OLINDINA
,
sendo Embargad
a

NÁDILA GRAZIELE DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS.